Tribunal: TJDFT
Processo: 0739344-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739344-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL APELADO: MARCELO DE CAMPOS E SILVA DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte agravante/apelante apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora